Tribunal: TJBA
Processo: 8001636-70.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001636-70.2024.8.05.0271

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO RENE DOS SANTOS DIAS e outros

Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):LUIS MARCOS DOS SANTOS

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ACUMULAÇÃO DE
DOIS
CARGOS PÚBLICOS

DE
COORDENADOR PEDAGÓGICO
NO ESTADO DA BAHIA E NO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA
.
POSSIBILIDADE.

RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO ESTATAL INDENIZÁVEL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a legalidade da acumulação de dois cargos públicos de coordenador pedagógico, exercidos por servidor estadual e municipal, e indeferiu pedido de indenização por danos morais, formulado por servidor que alegava ter sido coagido à exoneração de um dos cargos e submetido a processo disciplinar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o cargo de coordenador pedagógico permite a acumulação remunerada na forma do art. 37, XVI, da CF/1988;

(
i
i
)
saber se a instauração de procedimento administrativo disciplinar configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A função de coordenador pedagógico integra a carreira do magistério e pode, portanto, ser acumulada com outro cargo da mesma natureza, ou técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários.

4. A prova dos autos demonstra que não há sobreposição de horários, estando presentes os requisitos constitucionais para a acumulação de cargos.

5. A mera instauração de procedimento disciplinar, sem demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade, não configura ato ilícito indenizável.

6. A tutela de urgência concedida limitou-se a impedir atos administrativos baseados nos mesmos fatos, o que não caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes.

7. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º, 5º, V e X, e 37, XVI; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 85, § 3º e § 11, e 509, I; Lei nº 8.261/2002, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto,
Pleno
, j. 29.10.2008; STF,
AgR
no ARE 1.104.456, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 08.06.2020; STJ, RMS 57.846/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08.2019; TJBA, Ap.
Cív
. 0000016-90.2010.8.05.0194, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 06.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001636-70.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelantes/apelados
PAULO RENE DOS SANTOS DIAS e outros
e como apelantes/apelados o
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos apelos interpostos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator